Tribunal: TJES
Processo: 5031273-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031273-69.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOVANO ROSETTI registrado(a) civilmente como DIOVANO ROSETTI
RECORRIDO: LOURDES RIBEIRO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5031273-69.2022.8.08.0024

Recorrente: DIOVANO ROSETTI

Recorrido: LOURDES RIBEIRO

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais onde narra a autora na peça exordial que contratou os serviços do requerido como advogado, tendo sido devidamente acordado, e pago, o honorário no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a fim de que o requerido promovesse sua defesa em ação cautelar n° 5016845-19.2021.8.08.0024, que tramita perante a 4ª Vara Cível de Vitória/ES.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “P
OSTO ISSO, nos autos do processo nº 5031273-69.2022.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO o requerido ao ressarcimento à autora do valor de R$ 11.244,00 (onze mil duzentos e quarenta e quatro reais) com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso.”

Em sede recursal, o Recorrente busca a reforma da sentença, alegando que não foi observado algumas provas dos autos, como a prova da contratação através de mensagens de whatsapp, a representação das pessoas físicas e jurídica e que a contratação apenas ocorreu para interposição de agravo de instrumento.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos: “
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
”

Na análise dos autos, é necessário citar primeiramente o objeto descrito na procuração entre as partes que assim descreve: “
para proceder exclusivamente defesa na ação cautelar N 5016845-19.2021.8.08.0024 em curso perante a 4ª Vara Civil de Vitória
”, quando verifico , no depoimento pessoal da autora, o desejo da contratação, onde confia no profissional a defesa do seu direito, de forma ampla sobre o assunto em litigio.

Assim, verifico evidenciado o prejuízo causado pela não elaboração da defesa da autora nos autos da ação cautelar, conforme previsto na procuração assinada pelas partes e alegado no depoimento pessoal da autora, sendo que a mudança imediata dos advogados demostra que as expectativas da autora com o profissional requerido não foram cumpridas.

Ademais, verifico que

o profissional Recorrente não comprovou suas alegações, bem como as razões para modificação da sentença. No caso, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“Das provas dos autos também se depreende que o réu foi contratado genericamente para "promover a defesa" na cautelar, conforme Id. 19497710, tendo recebido, para tanto, a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme recibo Id.18132207.

A atuação do réu, porém, se limitou à interposição de Agravo de Instrumento (Id. 19496169) em face da decisão que deferiu o pedido liminar, levando a autora a contratar novo patrono para lhe representar no restante do processo. Neste contexto, tenho que, para "promover a defesa" da autora no procedimento de tutelar cautelar em caráter antecedente, também cabia ao réu, nos termos do art. 306 do Código de Processo Civil, apresentar a contestação ao pedido e indicar as provas que a autora pretendia produzir naquele procedimento, conforme constou expressamente da decisão que deferiu a tutela cautelar e que foi colacionada pelo réu na petição de interposição do recurso de Agravo de Instrumento (ID 19496188/7), o que de fato não ocorreu. Sem embargo, vê-se que o contrato firmado entre as partes não foi integramente cumprido pelo réu, uma vez que apenas o recurso de Agravo de Instrumento foi por ele interposto, de modo que assiste razão à autora quanto ao pedido de ressarcimento de parte dos valores pagos a título de honorários contratuais. Considerando que as partes não estipularam, de maneira pormenorizada, os valores devidos para cada etapa da atuação do profissional, para arbitrar o valor devido pelos serviços que foram efetivamente prestados pelo patrono, valho-me da Tabela de Honorários da OAB/ES. Referência do CAPÍTULO XIII - ADVOCACIA PERANTE JURISDIÇÃO DE GRAU SUPERIOR, Agravo de instrumento e regimental - 50 URH, cujo valor, na data da assinatura da procuração, setembro de 2021 (Id.18132204), era de R$175,12. Logo, pelo Agravo de Instrumento interposto, entendo que era devido o valor de R$ 8.756,00 (oito mil setecentos e cinquenta e seis reais), pelo que condeno o requerido a ressarcir à autora o montante de R$ 11.244,00 (onze mil duzentos e quarenta e quatro reais). Quanto ao pedido de indenização moral, cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou um padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ), incumbindo à parte autora a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, haja vista não se tratar de hipótese de dano in re ipsa.

Sendo assim, evidenciado que o contrato firmado entre as partes não foi totalmente cumprido, se caracterizando uma falha na prestação de serviço, assiste razão o pedido da parte autora de ressarcimento do valor pago a título de honorários contratuais

Por fim, registro que o valor arbitrado a título de ressarcimento não é exorbitante, e foi bem fundamentado, já que não houve uma mensuração contratual pormenorizado dos serviços que seriam prestados.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)